Tribunal: TJPA
Processo: 0859952-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859952-79.2020.8.14.0301

APELANTE: OTIMO INDUSTRIA DE CONCENTRADOS DA AMAZONIA LTDA

APELADO: SUPERMERCADO FAJED LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA CITAÇÃO POR HORA CERTA OU EDITAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CRAFT BEER EIRELI contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, por ausência de citação válida da parte ré, SUPERMERCADO FAJED LTDA. O juízo de origem entendeu não ter sido possível localizar o réu, reputando configurada a ausência de pressuposto de validade da relação processual. A parte autora alegou que não foram esgotados todos os meios de citação, inclusive os previstos no art. 256 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo sem resolução do mérito foi prematura diante da existência de outras formas legais de citação (por hora certa ou edital), e se a parte autora colaborou com o juízo na tentativa de localizar o réu, conforme exigido pela boa-fé processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por ausência de citação válida exige o esgotamento de todas as formas de comunicação previstas no CPC, incluindo a citação por hora certa ou por edital, conforme o art. 256, II e § 3º.

4.

A parte autora forneceu diversos endereços e contatos da empresa ré e de seu representante legal, demonstrando diligência e boa-fé na tentativa de viabilizar a citação, o que afasta a configuração de desídia.

5.

A análise do andamento processual revela falhas na execução das diligências e a não realização da citação por hora certa, mesmo diante de indícios de ocultação do citando.

6.

A extinção prematura do processo viola os princípios do contraditório e da efetividade processual, devendo os autos retornar à origem para esgotamento dos meios citatórios antes da decretação de eventual extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção de ação monitória por ausência de citação somente é admissível após o esgotamento de todos os meios legais de localização do réu, inclusive a citação por hora certa e por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

2.

O fornecimento de diversos endereços e dados de contato pela parte autora evidencia diligência suficiente para afastar a extinção prematura do feito.

3.

A inexistência de tentativa de citação por hora certa, diante de indícios de ocultação, impede a extinção do processo sem exame de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, §1º; 256, II e §3º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0859952-79.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: CRAFT BEER EIRELI

ADVOGADO: SAMUEL DIAS DA CRUZ QUEIROZ - OAB/PA 36.757

APELADO: SUPERMERCADO FAJED LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
monitória
proposta por
CRAFT BEER EIRELI
em face de
SUPERMERCADO FAJED LTDA,
objetivando conferir força executiva às notas fiscais de fornecimento de produtos, cuja obrigação nelas inseridas estariam em inadimplemento.

Sentença:
de extinção do feito sem resolução do mérito,

uma vez que não se logrou êxito em conseguir o endereço da parte ré para perfectibilizar a citação, configurando ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito.

Recurso:
de
apelação cível
por
CRAFT BEER EIRELI
anunciando o desacerto da sentença, ao argumento de que não houve a extinção de todos os meios para citação da requerida, mormente quando indeferido o pedido de citação na pessoa representante da Requerida.

Levante manejado em:
11 de fevereiro de 2025.

Contrarrazões:
inexistentes.

Autos conclusos ao gabinete:
em 25 de fevereiro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0859952-79.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: CRAFT BEER EIRELI

ADVOGADO: SAMUEL DIAS DA CRUZ QUEIROZ - OAB/PA 36.757

APELADO: SUPERMERCADO FAJED LTDA

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Antes, entendo por sintetizar a dinâmica processual tomada na origem.

Ao ID. 25114446 foi direcionado o endereço Av. Alcindo Cacela, nº 980-A, Bairro Umarizal – Belém – Pará. Ao ID. 25114453 o endereço da diligência foi Avenida Almirante Barroso, 2860-A, A, Souza, Belém - PA - CEP: 66613-710,
portanto em descompasso
.

Ao ID. 25114457 foi direcionado o endereço
Avenida Assis de Vasconcelos 542, apto 501, Campina, na cidade de Belém – PA – CEP 66017-070
. Ao ID. 25114489 foi certificado que ao ligar para o número constante do mandado (91 985341284), atendeu um senhor que se identificou pelo nome de “Álvaro Antônio de Oliveira Pires” que informou que o responsável pela empresa requerida era seu filho que, segundo o informante, se chama “
Álvaro Antônio de Oliveira Pires Júnior
”, mas que não estava autorizado a fornecer seu endereço e nem seu contato telefônico.

Requerida ao ID. 25114494 a intimação na pessoa do representante Álvaro Antônio de Oliveira Pires Júnior naquele mesmo endereço, o Oficialato certificou ao ID. 25114502 que deixou de proceder à intimação diante da inconsistência de endereço. Posteriormente regularizada a inconsistência, ao ID. 25114510 o Requerido não foi citado diante da alegação do porteiro do prédio de que o representante não mais residia.

Requerida a diligência em nome de Álvaro Antônio de Oliveira Pires Júnior tal foi feita fazendo constar SUPERMERCADO FAJED LTDA, vide ID. 25114521,
em descompasso com o requerido e deferido.

Requerida a correção da diligência ao ID. 25114523, sob ID. 25114527 a pesquisa de Álvaro Antônio de Oliveira Pires Júnior retornou com aquele mesmo endereço cito a Avenida Assis de Vasconcelos 542, apto 501, Campina, na cidade de Belém – PA – CEP 66017-070, o mesmo cuja intimação restou infrutífera.

Sob ID. 25114528 sobreveio a informação de novo endereço, Avenida Pedro Miranda, nº: 711, cidade de Belém – PA. O que também restou infrutífera ID. 25114540. Por sua vez ao ID. 25114557 foi requerida a citação por meio eletrônico
o que não foi operacionalizada ao ID. 25114564 inclusive fazendo nome à pessoa diversa “
Fernanda
”.

Após pedido de renovação da diligência ID. 25114567 e renovação sem êxito ao ID.

25114581, a Autora requereu a intimação na pessoa de Adriana de Fátima Maia Pires ao ID.

25114584, sobrevindo anúncio de extinção do feito ao ID. 25114573 concretizado ao ID. 25114587.

Pois bem.

O que se percebe é que não houve extinção dos meios de citação da Requerida, mormente aqueles referentes a citação eletrônica de Álvaro Antônio de Oliveira Pires Júnior pelo celular fornecido, bem como a partir dos indícios de ocultação ao ID. 25114457, não procedida a citação por hora certa. Aliás, é bom pontuar que, no caso, havia ainda a possibilidade de citação por edital, conforme predicado do art. 256, ii e §3º
in verbis:

Art. 256. A citação por edital será feita:

(...)

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Assim, ainda subsistindo outros meios de comunicação processual entendo por precipitada a extinção do feito, inclusive quando se considera os equívocos reiterados nos cumprimentos das ordens judiciais.

Não se aplica a compreensão do AgInt no AREsp 1509749/SE, no que pertine a extinção do processo, pois além de não terem sido extintas as possibilidades de comunicação processual, não há desídia do Autor no sentido de não colaborar à concretização da citação.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando a sentença hostilizada e determinando o retorno dos autos para exaurimento de todos os meios citatórios antes de ser decretada eventual extinção.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025